Tribunal: TJMT
Processo: 1029320-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029320-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMI LOPES ALVES - CPF: 362.300.491-04 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO DE MICROGERAÇÃO SOLAR. EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DE REDE JÁ EXISTENTE. DEMORA INJUSTIFICADA NA VISTORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O recorrente solicitou conexão de energia solar, mas a concessionária exigiu troca de transformador, ignorando prova de que o equipamento já possuía a potência adequada. A insistência em vistoria desnecessária gerou atraso de 60 dias, impedindo a geração de energia enquanto o consumidor pagava o financiamento do sistema, sem poder utilizá-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a demora de 60 dias para constatar a desnecessidade de obra, ignorando informações prestadas pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, afastando a tese de cumprimento de prazo regulamentar; (
ii
) se a situação caracteriza dano moral indenizável pela teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária tem o dever de prestar serviço eficiente (art. 22, CDC). A demora não decorreu de prazo para execução de obras (Res. 1.000/2021 da ANEEL), mas de ineficiência administrativa em verificar dado já comprovado pelo consumidor. A exigência de vistoria desnecessária, postergando a ligação por 60 dias, configura falha na prestação do serviço por desídia.

4.
O desgaste enfrentado pelo consumidor na tentativa de resolver problema criado pela própria concessionária
, somada à frustração de pagar financiamento sem usufruir da energia solar, ultrapassa o mero aborrecimento. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, reconhecida pelo STJ, diante da perda de tempo útil para solucionar falha administrativa da recorrida.

5. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo. No caso, fixa-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita, alinhada aos precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A demora injustificada da concessionária em realizar vistoria ou atualização cadastral, ignorando provas fornecidas pelo consumidor sobre a adequação da rede, configura falha na prestação do serviço e não é amparada pelo prazo regulamentar de execução de obras. 2. A imposição de espera excessiva ao consumidor para solucionar entrave administrativo criado pela fornecedora, impedindo a fruição de sistema de energia solar financiado, caracteriza dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 88, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/02/2019; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1063303-48.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029320-24.2025.8.11.0001

Origem
: NCLEO DE JUSTIA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ALMI LOPES ALVES

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALMI LOPES ALVES ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Noticiou que: a) após solicitar a conexão de um sistema de microgeração de energia solar, a reclamada informou a necessidade de trocar o transformador de 5kVa para 10kVa; b) o reclamante informou e comprovou com fotos que o transformador existente já era de 25kVa, mas a concessionária ignorou a informação e insistiu na necessidade de uma vistoria; c) a empresa demorou cerca de 60 dias para enviar uma equipe ao local, que apenas constatou o que já havia sido informado, ou seja, que a troca era desnecessária; d) essa demora injustificada causou prejuízos, pois o autor já pagava o financiamento do sistema solar sem poder usufruir da geração de energia. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a concessionária agiu dentro do prazo regulamentar de até 60 dias previsto pela ANEEL para obras de melhoria na rede; b) o fato de a vistoria ter constatado a desnecessidade da obra não torna o procedimento irregular ou abusivo; c) não houve comprovação de conduta ilícita, dano concreto ou violação à dignidade do autor que ultrapassasse o mero aborrecimento. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao focar no prazo regulamentar, pois a questão central é a demora de 60 dias para verificar um fato que o consumidor já havia provado desde o início, qual seja, a desnecessidade da obra; b) a ineficiência e o descaso da recorrida em ignorar as informações e provas apresentadas configuram falha na prestação do serviço; c) a situação ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral, conforme a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o recorrente teve seu tempo e paz desviados para resolver um problema criado pela concessionária, além de arcar com o financiamento do sistema sem poder utilizá-lo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial; b) condenar a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença e
argumentando
ainda
que
a parte recorrente não preenche os requisitos de hipossuficiência, bem como
que
o
recurso não satisfaz
o princípio d
a dialeticidade recursal
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso, a parte recorrida impugnou a concessão do benefício, mas apresentou alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer prova que demonstre a suficiência econômica da parte recorrente.

Ademais, o recorrente juntou holerite (ID 333364354) que comprova renda compatível com o benefício, o qual foi devidamente deferido na decisão de ID 333364355.

Portanto, a impugnação deve ser rejeitada, mantendo-se a gratuidade da justiça.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido, com o fundamento de que a concessionária agiu dentro do prazo regulamentar e não praticou ato ilícito.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a demora de 60 dias para constatar a desnecessidade da obra configura falha na prestação do serviço e desvio produtivo do consumidor, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Observância dos prazos normativos.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

O serviço de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO NORMATIVO PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Prazo para prestação de serviço de Energia Elétrica. O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos estabelecidos no Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da Aneel (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023). Quando há solicitação de instalação de nova unidade consumidora, devem ser respeitados os prazos estabelecidos nos artigos 138, § 4o e 91 da mencionada Resolução. (...) (N.U 1063303-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)”

“(...) 5. A resolução 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 362, V, dispõe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o restabelecimento dos serviços em unidade consumidora instalada em área rural, diante disto, não restando comprovada a ocorrência de fato fortuito e demonstrado que a suspensão dos serviços de energia elétrica perdurou, por aproximadamente, 04 (quatro) dias, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar. (...) (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023)”

“(...) Demora injustificada para o restabelecimento do serviço, quando ultrapassa os limites do razoável, caracteriza a falha na prestação do serviço. Inviabilidade técnica não demonstrada. Concessionária que ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo com o que preceitua o art. 362, V, e § 2o I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

No caso em análise, a controvérsia não reside no descumprimento do prazo para execução de obras, mas na demora injustificada para realizar uma simples verificação. O recorrente solicitou a conexão de um sistema de microgeração de energia solar e, desde o início, informou à recorrida que o transformador existente era de 25kVa, e não de 5kVa como constava nos registros da empresa.

Apesar da informação e das fotos enviadas (ID/PJe2 333363392), a concessionária insistiu na necessidade de uma vistoria para avaliar a troca do equipamento, procedimento que demorou cerca de 60 dias para ser concluído. A troca de e-mails (
IDs
/PJe2 333363387 a 333363391) demonstra a inércia da recorrida e as inúmeras tentativas do consumidor para solucionar o impasse.

A sentença fundamentou-se no prazo de 60 dias previsto no art. 88, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL para a conclusão de obras. Contudo, a situação fática é distinta. A demora não foi para executar uma obra, mas para constatar sua desnecessidade, fato que já havia sido comunicado e comprovado pelo consumidor. A ineficiência administrativa da concessionária em atualizar seus próprios cadastros e em dar a devida atenção às informações prestadas pelo cliente gerou um atraso irrazoável.

Em resumo, não se trata de descumprimento de prazo contratual, mas em falha na prestação de serviço em fazer a gestão das informações que já estava a sua disposição.

Portanto, a conduta da recorrida configurou falha na prestação do serviço, pois a demora para uma simples verificação, que foi postergada por desídia, viola o dever de eficiência imposto aos fornecedores de serviços públicos.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, o recorrente foi obrigado a despender seu tempo e energia por aproximadamente 60 dias, realizando inúmeras cobranças por telefone e e-mail (
IDs
/PJe2 333363387 a 333363391), para resolver um problema criado exclusivamente pela ineficiência da recorrida.

Ademais, o autor realizou um investimento financeiro para a instalação do sistema de energia solar (ID/PJe2 333363386), pagando as parcelas do financiamento sem poder usufruir da economia na conta de energia, o que gerou frustração e angústia que ultrapassam a normalidade das relações cotidianas.

A situação vivenciada se amolda perfeitamente à teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo devida a reparação pelo dano moral sofrido.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026